Tribunal: TJBA
Processo: 0500978-38.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500978-38.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
NALDIAEL SANTOS SENA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2018. AUMENTO DA JORNADA EM SALA DE AULA. VIOLAÇÃO AO ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NULIDADE RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS EX TUNC. DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. PAGAMENTO DAS HORAS-AULA MINISTRADAS ALÉM DO LIMITE LEGAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA SUPRESSÃO DAS HORAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE E DO INADIMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO QUANTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA O NÍVEL II. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL. AUTOR QUE JÁ SE ENCONTRA NO NÍVEL II DE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença proferida em Ação Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada por professor da rede municipal. O juízo de origem determinou: (i) devolução de valores descontados indevidamente; (ii) pagamento das horas-aula prestadas além do limite legal, com repercussões salariais; (iii) implementação de progressão funcional para o Nível II, com pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser acolhida;
(ii) verificar se houve julgamento extra petita na condenação à progressão funcional para o Nível II;
(iii) definir se é devido o pagamento das diferenças salariais decorrentes da nulidade do Decreto Municipal nº 009/2018, notadamente verbas referentes à supressão das horas de atividade extraclasse, ao inadimplemento do piso nacional do magistério e aos descontos indevidos;
(iv) estabelecer se a fixação dos honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública deveria ocorrer na sentença ou apenas na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não procede, pois o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

4. A condenação à progressão funcional para o Nível II não foi objeto do pedido inicial, configurando julgamento extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.
Além disso, o servidor já se encontrava enquadrado no Nível II desde 2011, o que torna inexequível a condenação.

5. O Decreto Municipal nº 009/2018, que ampliou a carga horária em sala de aula além de 2/3, afronta o art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 e foi declarado nulo em Mandado de Segurança. A nulidade retroage (efeitos ex tunc), desconstituindo os efeitos jurídicos produzidos.

6. Reconhecida a nulidade, o Município deve: (i) devolver os descontos indevidos; (ii) pagar as horas-aula ministradas além do limite legal; e (iii) quitar as diferenças salariais devidas em razão da supressão das horas de atividade extraclasse e do não cumprimento do piso nacional do magistério.

7. A alegação de ausência de provas não prospera, pois o fato constitutivo do direito está evidenciado na ilegalidade do decreto, cabendo a liquidação quantificar os valores devidos.

8. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em condenação ilíquida devem ser fixados apenas em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 141, 492, 373, I, 1.010, III, e 85, § 4º, II; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Mandado de Segurança nº 0500632-87.2018.8.05.0271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500978-38.2018.8.05.0271
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e como apelada
ANTONIO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .